Tribunal: TJBA
Processo: 0114715-09.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0114715-09.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, MILENA GILA FONTES registrado(a) civilmente como MILENA GILA FONTES

APELADO: ALBERTO NERY LEMOS JUNIOR

Advogado(s)
:
JON NEI MOTA COSTA, JOAO AUGUSTO CASTRO LESSA DE MORAES, DJAN CASTRO LESSA DE MORAES, AGENOR DE SOUZA SANTOS SAMPAIO NETO, GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO

EMENTA

Apelação Cível. Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Decisão que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos do perito judicial, fixando, como valor remanescente devido pela apelante, a quantia de
R$ 2.336.045,18 e arbitrando honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o saldo residual
.
Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada, vez que, conforme o art. 203, § 1º do CPC, sentença é o ato do juiz com
conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC ou que encerra de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.
E da sentença, o recurso cabível é o de apelação (art. 1009 do CPC). Na hipótese, o magistrado de 1º grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo a execução com resolução do mérito. Trata-se, portanto, de sentença, razão pela qual o recurso cabível é mesmo o de apelação. Também, não há que se falar em rejeição liminar da Impugnação ofertada, tendo em vista que,
em
homenagem ao princípio da primazia da resolução do mérito, considera-se atendidos pela apelante os requisitos constantes nos §§ 4º e 5º do art. 525 do CPC. MÉRITO. Em suas razões recursais, argumentou a recorrente inexistir valor remanescente a ser pago ao apelado, sustentando que: a) o perito judicial não computou integralmente em seus cálculos os valores da pensão paga ao apelado nos valores de 02 (dois) salários mínimos entre novembro/1988 e 20/07/1993 e de 01 (um) salário mínimo de 21/07/1993 até julho/2012; b) o perito judicial computou indevidamente 685 meses de pensão, deixando de observar que foi estabelecido 520 meses a ser pagos a este título; c) o perito judicial não observou em seus cálculos que os juros de mora devam sofrer redução na razão de 0,5% e 1% ao mês sobre parcelas que vencem a cada mês.

Razão não assiste à apelante quanto à alegação de ausência do cômputo dos valores pagos ao apelado a título de pensão anteriores à sentença exequenda. Isto porque, da análise dos cálculos elaborados pelo perito judicial e dos recibos de pagamentos juntados aos autos, conclui-se que o expert do juízo compensou as quantias comprovadamente recebidas pelo apelado, parcelas estas cujo pagamento foi considerado incontroverso. Ou seja, não há que se falar em dedução de valores, os quais a recorrente não comprovou a quitação.
Também, observa-se que o cálculo do perito judicial contabilizou 520 meses de pensão com vencimento a partir de dezembro de 2015, levando-se em consideração o valor do salário-mínimo de R$ 880,00, tudo conforme determinado na decisão de Id 15636135 e nos Acórdãos dos Agravos de Instrumento nº 8006996-96.2019.8.05.0000 e nº
8
001119-49.2017.805.0000
.
Ainda, a recorrente impugnou o cálculo pericial em relação aos juros de mora aplicados, salientando que, na hipótese, os juros de mora devem ser calculados de forma regressiva. O cumprimento de sentença deve observar estritamente o que consta na decisão exequenda, não podendo seu objeto ser ampliado após o trânsito em julgado, sob pena de grave ofensa a coisa julgada (art. 509, § 4º do CPC). De acordo
com os parâmetros fixados no título judicial executado, não assiste razão à recorrente, haja vista que, conforme fixado no título judicial exequendo e confirmado no Acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 8006996-96.2019.8.05.0000, sobre os valores oriundo da pensão devem incidir juros de mora na razão de 0,5% ao mês até dezembro de 2020 e 1% ao mês a partir de janeiro de 2003. Portanto, eventual rediscussão da matéria em questão implicaria em flagrante violação à coisa julgada, vez que o seu acolhimento acarretaria alteração do título de executivo judicial. Além disso, o laudo pericial em questão (Id 15636555) apurou os valores devidos e vencidos, aplicando-se os juros de mora sobre a diferença encontrada após o abatimento dos valores incontroversos já quitados. E, assim, foi constatada, como saldo final a quitar pela apelante, em novembro de 2020, incluindo os honorários sucumbenciais, a quantia de R$ 2.336.045,18. Evidencia-se, portanto, que o laudo pericial está em consonância com os parâmetros fixados no título judicial exequendo, bem como nas demais decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença. E, por isso, não há qualquer substrato jurídico apto a ensejar a reforma da decisão recorrida. Não se acolhe, também, o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais formulado pelo apelado, pois, analisando a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para a tramitação do recurso, observa-se que os honorários fixados em primeira instância em 10% sobre o saldo residual em aberto são suficientes para remunerar o trabalho nesta esfera recursal, não se justificando a majoração pretendida. Sentença mantida. Apelação Cível não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n°
0114715-09.2001.8.05.0001
,
em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA – COELBA
,

e como apelado
,
ALBERTO NERY LEMOS JUNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar
a preliminar suscitada pelo apelado e, no mérito,
negar provimento
ao recurso interposto pela
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA – COELBA,

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: